Tribunal: STF
Processo: RHC 233847
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Renildo Soares Carvalho, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 829182/PA (documento eletrônico 43).  



    Consta destes autos que o recorrente foi preso em flagrante “[...] em 16/12/2019, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], incisos II e IV, do Código Penal; e art. 244-B [corrupção de menor], § 2º, do ECA, termos em que pronunciado” (documento eletrônico 14, p. 1).  



    Neste recurso, sustenta que:  



    “O constrangimento ilegal é manifesto, pois o recorrente supracitado já se encontra encarcerado preventivamente desde 16/12/2019, estando preso há mais de 03 (três) anos, sendo que a única revisão da prisão preventiva ocorreu em 30/08/2022.



    Esta Suprema Corte, em caso análogo, revogou recentemente a prisão preventiva de réu preso preventivamente há mais de 3 anos, configurado o constrangimento ilegal.



    Por oportuno, colacionamos a ementa do referido julgado: [...].



    No mesmo sentido, destacamos outra decisão deste Pretório excelso, no qual foi concedida a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do réu preso há mais de 02 anos. Vejamos a ementa: [...].



    Desta forma, a defesa requer a revogação da prisão preventiva do agravante, tendo em vista o evidente constrangimento ilegal constatado, diante do grande lapso temporal da sua prisão preventiva, considerando que o paciente preso preventivamente desde 16/12/2019.” (documento eletrônico 54, pp. 4-5)  



    Ao final, requer:  



    “a) Que seja superado o enunciado 691 do STF, a fim de ser conhecido do presente habeas corpus, e para que seja concedida liminarmente a ordem mandamental, diante do manifesto constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do recorrente RENILDO SOARES CARVALHO, caracterizado pelo excesso de prazo da sua custódia cautelar que perdura desde 17/12/2019, portanto, há quase quatro anos.



    b) De forma subsidiária, a defesa requer que, caso este Superior Tribunal de Justiça, por meio do(a) Ministro(a) relator(a) entenda que não existem motivos para revogar a prisão preventiva do paciente, que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282, § 6º, do CPP, por serem essas medidas menos gravosa que a custódia cautelar.” (documento eletrônico 1, p. 6)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 2. In casu, não se vislumbra manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido Verbete Sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica. 3. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 43, p. 1)  



    Com efeito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA DE MODO CONTINUADO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(RHC 230.943 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 233.017 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/11/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014).  



    Para além disso, consta dos autos que o recorrente foi pronunciado em 29/5/2023 (documento eletrônico 9). A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que fica superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia.  



    Nesse sentido:  



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 207.997 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3/12/2021)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 203515 AgR/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/9/2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator